Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento n. 1004938-72.2022.8.11.0000
Agravante:
Mário Henrique Tavito da Silva
Agravado:
Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Mário Henrique Tavito da Silva, contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Agravante contra o ato do Delegado de Polícia Titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor de Cuiabá, que indeferiu a liminar que objetivava a imediata restituição dos cilindros, para ficar sob a sua guarda até julgamento final do presente mandamus.
Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, afirmando que a apreensão de 50 (cinquenta) unidades de cilindros de GNV de sua propriedade foi arbitrária, haja vista que estavam sendo, devidamente, cumpridos os critérios para que se realize o serviço de instalação do gás GNV de forma regular e lícita.
Assevera que contratou um funcionário altamente qualificado para a realização do serviço, de forma que é injustificável apontar que a instalação dos serviços estaria sendo realizada de forma irresponsável.
Salienta que iniciou as suas atividades há, aproximadamente, um mês e meio, e estava se preparando, administrativamente, para o início dos serviços, de forma que a apreensão dos cilindros não apenas causa prejuízos irreversíveis, como, também, obsta a finalidade social da empresa.
Aduz, ainda, que a decisão mostra-se nula, uma vez que ausente a fundamentação jurídica suficiente a sustentar o posicionamento adotado pelo juízo de origem, pois o decisum não faz qualquer análise sobre os fatos e fundamentos jurídicos levados ao conhecimento do Juízo, limitando-se à invocação de precedente sem qualquer relação com o caso em concreto.
Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para o fim de determinar que a autoridade coatora promova a imediata restituição dos cilindros ao Agravante.
É o necessário à análise e à decisão.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal pleiteada, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos, em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os dos documentos que o acompanham, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois, da documentação juntada nos autos, constato, do Relatório de Investigação (id. 121673975 - pág. 12) que a oficina não é credenciada pelo INMETRO, bem assim foram encontrados cilindros que não possuíam o selo do INMETRO e alguns deles aparentavam serem usados e outros não possuíam sequer numeração legível para os registros fiscais.
Assim, não vejo, em tese, ilegalidade alguma no ato tido como coator; pelo contrário, tenho que a fiscalização e apreensão foram justificadas.
Frise-se que a ação de base, por se tratar de Mandado de Segurança, exige que o direito líquido e certo deva ser demonstrado, de plano, de forma a não merecer questionamento maior, tendo em vista a impossibilidade de qualquer tipo de dilação probatória.
Desse modo, tenho que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à apreciação das irresignações contidas neste recurso.
Nesta quadra, não me convenci, neste momento, da probabilidade de provimento do recurso ou da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação, ao direito da Agravante, que não possa aguardar a apreciação do mérito deste recurso pelo colegiado.
Quanto às alegações de nulidade da decisão por falta de fundamentação, com vistas a evitar o julgamento surpresa, em atendimento à regra do artigo 10, do CPC/2015, imperioso oportunizar ao Agravado que se manifeste sobre tais questões prévias, antes de decidi-las.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de abril de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.